Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-63.2020.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006287-63.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SARAH LAURENTINO SILVA MORENO registrado(a) civilmente como SARAH LAURENTINO SILVA MORENO - CPF: 274.412.961-53 (APELADO), PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA - CPF: 991.502.041-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), VANESSA MORENO - CPF: 003.078.301-10 (APELADO), VIVIANE MORENO - CPF: 013.993.361-18 (APELADO), JACKELINE MORENO - CPF: 022.225.091-73 (APELADO), AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA - CNPJ: 05.105.598/0001-05 (APELANTE), VINICIUS OLEGARIO VIANNA - CPF: 276.187.808-62 (ADVOGADO), RENATO ARANTES - CPF: 299.156.358-34 (APELANTE), ANA CRISTINA CURY ARANTES - CPF: 947.123.528-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI - CPF: 988.704.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SARAH LAURENTINO SILVA MORENO registrado(a) civilmente como SARAH LAURENTINO SILVA MORENO - CPF: 274.412.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI - CPF: 988.704.591-87 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), RENATO ARANTES - CPF: 299.156.358-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA CURY ARANTES - CPF: 947.123.528-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA - CNPJ: 05.105.598/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A USUCAPIÃO EM FAVOR DA APELANTE – TERCEIRA INTERESSADA ADMITIDA NO PROCESSO QUE NUNCA PEDIU A USUCAPIÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO EM SEU FAVOR – PATENTE INOVAÇÃO RECURSAL QUE SUPRIME O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Patente inovação recursal da parte apelante ao pleitear, com ineditismo, somente na via recursal, para
“que seja reformada a sentença, afim de dar TOTAL PROCEDÊNCIA aos pedidos da Recorrente, atribuindo-lhe a propriedade do imóvel urbano, matricula n° 10174, Lote 1, da Quadra 31, Jardim Cidade, escrevendo a referida sentença no Registro de Imóveis, para os efeitos legais”
. Compulsando todo o processo dos autos na origem, verifica-se que em nenhum momento, desde a sua intervenção incidental de terceiro, a terceira interessada apelante nunca vindicou em seu favor, formalmente, na forma adequada e cabível, a procedência da pretensão usucapienda sobre o imóvel litigioso em seu favor, tendo se limitado a defender a improcedência da pretensão autoral julgada procedente.

É de clareza solar a existência de inovação recursal, já que, somente em seara de recurso a terceira vindica ineditamente o reconhecimento da usucapião do imóvel litigioso em seu favor, o que inviabiliza a análise da insurgência recursal. Tratando-se de pedido recursal totalmente inédito, consubstanciada está inovação recursal, de modo que não há como conhecer do recurso, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006287-63.2020.8.11.0006

APELANTE:

ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI

APELADO:

ESPÓLIO DE SARAH LAURENTINO SILVA MORENO, representados pelas herdeiras VANESSA MORENO, VIVIANE MORENO E JACKELINE MORENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ROSIMEIRE DA SILVA CONCEICAO CUSCINI
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Juiz de Direito
Rafael Siman Carvalho
,

lançada nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário número 1006287-63.2020.8.11.0006, na qual foi declarada
“a prescrição aquisitiva do imóvel Rua Rodrigues Alves, s/n, Quadra 31, Lote 01, Loteamento Jardim Cidade Nova, Cáceres/MT, inscrito na matrícula 10.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres, em favor dos autores”
, condenando ainda a terceira interessada
“ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa, mas mantenho a suspensão da cobrança diante da gratuidade de justiça que defiro nesse momento, haja vista a documentação juntada nestes autos e no de número 1006107-47.2020.8.11.0006 (ocasião em que foi deferida a justiça gratuita também) e considerando que houve o compartilhamento de provas destes autos com as daqueles, inclusive foi realizada apenas uma instrução para os dois processos”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 234128770 a recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, porque, em suma,
“apresentou provas suficientes que pudessem comprovar sua posse mansa e pacífica e ininterrupta do imóvel urbano, bem como também produziu prova testemunhal”
(sic), tendo delineado provas orais e materiais que substanciariam seus argumentos.

Pede que seja dado provimento ao recurso para
“que seja reformada a sentença, afim de dar TOTAL PROCEDÊNCIA aos pedidos da Recorrente, atribuindo-lhe a propriedade do imóvel urbano, matricula n° 10174, Lote 1, da Quadra 31, Jardim Cidade, escrevendo a referida sentença no Registro de Imóveis, para os efeitos legais”
(sic).

Contrarrazões da parte recorrida na peça Id. 234128772, aduzindo, em suma, a correção da sentença recorrida. Requer que seja desprovido o recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz na manifestação Id. 237195676 que
“inexistindo in casu o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, abstenho-me de adentrar no mérito deste recurso”
(sic).

Dispensado o recolhimento do preparo, conforme certidão de Id. 235004181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte requerida apelante aduz a incorreção da sentença recorrida porque, em suma,
“apresentou provas suficientes que pudessem comprovar sua posse mansa e pacífica e ininterrupta do imóvel urbano, bem como também produziu prova testemunhal”
, tendo delineado provas orais e materiais que substanciariam seus argumentos.

Pede que seja dado provimento ao recurso para
“que seja reformada a sentença, afim de dar TOTAL PROCEDÊNCIA aos pedidos da Recorrente, atribuindo-lhe a propriedade do imóvel urbano, matricula n° 10174, Lote 1, da Quadra 31, Jardim Cidade, escrevendo a referida sentença no Registro de Imóveis, para os efeitos legais”
.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 1006287-63.2020.8.11.0006.

ESPÓLIO: SARAH LAURENTINO SILVA MORENO
REPRESENTANTE: VANESSA MORENO, VIVIANE MORENO, JACKELINE MORENO

REU: AGRO PECUARIA PROGRESSO LIMITADA, RENATO ARANTES, ANA CRISTINA CURY ARANTES

Vistos, etc...

Cuida-se de ação de usucapião extraordinário ajuizada por Sarah Laurentino Silva Moreno contra Renato Arantes, Agropecuária Progresso Ltda e Ana Cristina Cury Arantes, aduzindo, em síntese:

“O imóvel inicialmente fora adquirido pelo Sr. Gentil Costa Bertoldo, mediante celebração de contrato de compra e venda em 09/02/1981 com Agropecuária Progresso Ltda., todavia, foi realizado em 24/09/1981 o cancelamento do contrato de compra e venda do referido imóvel, como demonstra a matrícula atualizada no cartório, voltando este a ser patrimônio da ré (doc. anexo).

Logo após o cancelamento da matrícula é importante frisar que, neste longo período, o requerente cuidou do imóvel usucapiendo com
animus domini
, já que durante todos esses anos vem efetuando o pagamento das contas de IPTU, conforme a certidão negativa de débito do IPTU (doc. anexo).

O
animus domini
também se mostra presente, visto que em todos esses anos a autora zelou pelo bem, realizando benfeitorias necessárias e cuidando do terreno em si.

Cabe destacar que até a presente data o dono do direito real ou titular do domínio nunca adotou meios para contestar ou ainda impugnar a posse dos ocupantes, se preservando de forma mansa e pacífica.

Logo com o intuito de obter o seu título de propriedade da área usucapienda, os autores providenciaram a planta topográfica e o memorial descritivo do imóvel, com os devidos rumos e confrontações.

Deste modo, a posse do imóvel vem sendo exercida ininterruptamente pelos autores há mais de 15 (dez) anos, conforme pode ser observado pela documentação acostada aos autos, sendo possível verificar o exercício comprovado da posse, no qual remonta os idos de 2005.

Assim, da análise do conjunto fático-probatório, é flagrante que a autora comprovou o exercício da posse de natureza “ad usucapionem”, há mais de
15 (quinze) anos
, de forma contínua e ininterrupta, sem oposição ou contestação do proprietário, “cum animus domini”, logo, faz “jus”, que o domínio do imóvel seja declarado por sentença com força de coisa julgada”.

A inicial veio instruída com inúmeros documentos, entre eles a matrícula do imóvel objeto do processo, certidão negativa de débitos da Prefeitura, certidão do valor venal do imóvel, conta de luz, levantamento topográfico, memorial descritivo.

Foram citados os requeridos, os confrontantes, e eventuais interessados por edital. Foram intimadas as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

A Fazenda Pública Federal manifestou que não possui interesse no imóvel objeto da lide.

Rosimeire da Silva Conceição ingressou nos autos requerendo habilitação como terceira interessada.

A Fazenda Pública Estadual manifestou desinteresse na demanda.

A parte autora requereu a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros.

Houve a habilitação dos herdeiros Jackeline Moreno, Vanessa Moreno e Viviane Moreno.

A requerida reconheceu o direito da requerente e pediu a homologação do acordo.

A terceira interessada impugnou o pedido (ID 64667286) de homologação de acordo, aduzindo que a autora nunca teve posse mansa e pacífica do imóvel.

Juntou cópia de um interdito proibitório que possui em face da parte autora e da decisão liminar que concedeu a tutela liminar em favor da terceira interessada.

Audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC restou inexitosa.

O Juízo determinou o apensamento dos autos a uma demanda de usucapião em que a terceira interessada tem contra a parte autora (1006107-47.2020.8.11.0006).

Foi determinada a colheita de prova testemunhal, depoimento pessoal das partes e produção de prova documental suplementar nos dois processos.

Audiência de instrução realizada (ID 108932617), ocasião em que foram colhidos os depoimentos pessoais e ouvidas as testemunhas.

Após a parte autora apresentou alegações finais e a parte requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentação de alegações finais.

Esse é o relatório.

Passo a decidir.

Uma vez que a matéria fática restou plenamente esclarecida e havendo provas suficientes nos autos para subsidiar o convencimento do juízo, passo ao julgamento do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, CPC.

No mérito, como é cediço, para que ocorra a usucapião extraordinária é necessária à comprovação dos requisitos exigidos pelo artigo 1.238 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Deste modo, vê-se que os pressupostos para reconhecimento da usucapião extraordinária, segundo o art. 1238 do Código Civil, são:
a)
posse mansa, pacífica, ininterrupta, exercida com intenção de dono;
b)
decurso do tempo de quinze anos.

Nesse sentido, analiso adiante os requisitos da usucapião extraordinária:

No que se refere à
posse mansa, pacífica e ininterrupta
, restou satisfeito o requisito pois a requerente comprovou, por meio de documentos e testemunhas, que exerce a posse do imóvel há muitos anos, mais de 15.

Nesse sentido, os demandados reconheceram a posse da requerente no documento de ID 62449924, manifestando que a Agropecuária Progresso Ltda, Renato Arantes e Ana Christina Cury Arantes, todos demandados e antigos proprietários do imóvel, reconhecem a procedência dos pedidos da inicial e que a posse da requerente é legítima, mansa e pacífica.

Ademais, a testemunha Padre Orlando asseverou que a requerente Sarah era conhecida perante a comunidade local como proprietária/possuidora do terreno em disputa nestes autos.

Já a testemunha José de Souza Oliveira, morador há 40 anos na rua, informou que desde 1984 a Sra. Sarah já cuidava do terreno e que o padrão de energia de Sarah ficava neste terreno.

Além disso, colhido o depoimento das demandantes Jackeline e Vanessa, herdeiras da falecida Sarah (autora originária da demanda), elas informaram que a sua mãe ganhou o a casa onde morava, vizinho do terreno em disputa, de uma amiga de trabalho e que no terreno tinha um muro que juntava o lote 1 e o 2. Posteriormente, com medo e receio das invasões, por se tornar muito grande a área, a Sra. Sarah teria feito um muro dividindo os terrenos, mas que mesmo assim continuou cuidando da área objeto do litígio.

Soma-se aos depoimentos, os documentos juntados nos autos: certidão de quitação de IPTU do lote 1, em nome da demandante, e certidão de valor venal do imóvel lote 1, em nome da demandante também. Ambos expedidos pela Prefeitura de Cáceres e que comprovam a posse da Sra. Sarah.

Já a testemunha José Luis Soares de Barros, morador do terreno dos fundos, afirmou que quem cuida do terreno é o Sr. Wilson, marido da requerida, e o Sr. Vanderlei, cunhado, ajuda o irmão.

E em seu depoimento pessoal a Sra. Rosemeire afirma que cuida do terreno juntamente com o seu marido e que tem plantação de mandioca no local.

Verifico que estes depoimentos estão isolados do restante das provas produzidas. Apesar de existir uma plantação de mandioca no imóvel, não se comprovou desde quando existe. Aliás, umas testemunhas falam que o Sr. Wilson, marido da terceira interessada, é quem cuida do terreno e é o possuidor da área; já outras falam que é o Sr. Vanderlei, cunhado da terceira interessada.

Em liminar concedida no processo possessório de número 1009437-52.2020.811.0006 em favor da Sra. Rosimeire, terceira interessada, o Juízo constata que o possuidor é o Sr. Vanderlei, cunhado, isso em cognição sumária.

Bom, se é o Sr. Vanderlei ou o Sr. Wilson que são os possuidores do imóvel, eles é que deveriam ter ingressado, conjuntamente com a terceira interessada Sra. Rosimeire ou isoladamente na demanda judicial. Eles nem foram ouvidos em Juízo.

A terceira interessada também anexou nos autos a citada decisão liminar do processo 1009437-52.2020.811.0006 concedendo a tutela de urgência, após audiência de justificação; no entanto, denoto que, além de ser uma decisão provisória e com base em cognição sumária, a própria fundamentação reconheceu que as testemunhas que depuseram na época falavam que o cunhado da requerente era o possuidor e cuidava do lote e não ela. Ademais, a própria decisão ressalta o seu caráter provisório, reconhecendo que a posse de seu cunhado deixa a autora daquele processo mais próximo do terreno, porque algumas testemunhas a viram no lote. Fica claro que a decisão foi dada em um juízo bem sumário mesmo, uma vez que só foram ouvidas as testemunhas da parte autora daquele processo na audiência de justificação, o que é o normal, mas que a prova foi fraca, é o que se extrai da fundamentação.

Ressalto, ainda, que o processo possessório é posterior ao ajuizamento dessa demanda de usucapião e o citado processo foi extinto sem resolução do mérito por falecimento da autora, não persistindo mais a liminar.

O que se extrai desse presente processo é que os próprios proprietários do imóvel reconheceram a posse da autora originária Sra. Sarah, desde 1981, posse mansa e pacífica, e que duas testemunhas, inclusive o padre da comunidade, confirmam que a autora originária é conhecida possuidora do terreno.

Quanto ao
lapso temporal
, considerando que o marco inicial de posse declarado nos autos se deu na data de 24.09.1981, conforme indicado na inicial, o que está de acordo com a matrícula do imóvel (que consta o cancelamento de um contrato de compra e venda) e de acordo com a declaração dos demandados, tenho que está comprovado o marco inicial.

Por todos esses motivos,
DECLARO
a prescrição aquisitiva do imóvel Rua Rodrigues Alves, s/n, Quadra 31, Lote 01, Loteamento Jardim Cidade Nova, Cáceres/MT, inscrito na matrícula 10.174 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres, em favor dos autores e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com forte no art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado a sentença, expeça-se mandado ao Cartório de Registro de Imóveis respectivo e arquivem-se os autos.

Deixo de condenar os demandados em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, pois reconheceram o pedido desde o início da demanda.

Considerando que a terceira interessada integrou a lide, contestando e requerendo provas, sendo realizada audiência de instrução em que participou ativamente e tendo ingressado no processo desde o seu início, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da causa, mas mantenho a suspensão da cobrança diante da gratuidade de justiça que defiro nesse momento, haja vista a documentação juntada nestes autos e no de número 1006107-47.2020.8.11.0006 (ocasião em que foi deferida a justiça gratuita também) e considerando que houve o compartilhamento de provas destes autos com as daqueles, inclusive foi realizada apenas uma instrução para os dois processos.

Intima-se.

Cumpra-se.

CÁCERES, 5 de julho de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, observa-se patente inovação recursal da parte apelante ROSIMEIRE DA SILVA CONCEIÇÃO ao pleitear, com ineditismo, somente na via recursal, para
“que seja reformada a sentença, afim de dar TOTAL PROCEDÊNCIA aos pedidos da Recorrente, atribuindo-lhe a propriedade do imóvel urbano, matricula n° 10174, Lote 1, da Quadra 31, Jardim Cidade, escrevendo a referida sentença no Registro de Imóveis, para os efeitos legais”
(sic).

De fato, compulsando todo o processo dos autos na origem, verifica-se que em nenhum momento, desde a sua intervenção incidental de terceiro (Id. 234128660), a terceira interessada ROSIMEIRE DA SILVA CONCEIÇÃO (habilitada na decisão Id. 234128683) nunca vindicou em seu favor, formalmente, na forma adequada e cabível, a procedência da pretensão usucapienda sobre o imóvel litigioso em seu favor, tendo se limitado a defender a improcedência da pretensão autoral julgada procedente.

Com efeito, é de clareza solar a existência de inovação recursal, já que, somente em seara de recurso a terceira apelante vindica ineditamente o reconhecimento da usucapião do imóvel litigioso em seu favor, o que inviabiliza a análise da insurgência recursal.

A propósito:

‘As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – PRETENSÃO DE PAGAMENTO NOS LIMITES DA TABELA PRATICADA PELA OPERADORA – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação” (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).
Quanto a tese
recursal
de limitação dos valores a serem pagos à tabela praticada pela operadora, se trata de
inovação

recursal
, cuja matéria não fora apreciada na origem, de modo que não pode ser conhecida nesta via
recursal
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
”
(N.U 1000972-47.2022.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023) (destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM DEFESA – APRESENTAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal
, sob pena de supressão de instância.
”
(TJMT, N.U 1001447-97.2019.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(TJMT, N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO REFERENTE NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
– OMISSÃO NO TOCANTE A DEMORA DA MAQUINA JUDICIÁRIA NÃO VERIFICADA – CONTRADIÇÃO ACOLHIDA - EMBARGOS CONHECIDO EM PARTE, NESTA ACOLHIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal
, sob pena de supressão de instância.
Ocorrendo contradição quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.”
(TJMT, N.U 0038002-21.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Inviável o conhecimento da preliminar de inépcia da inicial, por se tratar de inovação recursal, já que a matéria não foi suscitada no curso da demanda, sob pena de ensejar supressão de instância. Precedentes.

Para que exista novação é necessária a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação e a intenção de inovar uma obrigação (animus novandi). A novação não se presume, deve ser efetivamente demonstrada. Na espécie, não houve a intenção de constituir nova obrigação ou substituir a anteriormente pactuada, o que ocorreu foi uma proposta de parcelamento de débitos, para facilitar o pagamento da dívida em atraso, e não de novo contrato ou acordo com a finalidade de novar.”
(N.U 0016180-54.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VALOR EXCESSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO FEITO RECUPERACIONAL – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A PESSOA FÍSICA EMITENTE DA CÁRTULA EM NOME PRÓPRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como diz a súmula 531 do STJ: “É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória. Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1055380-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022) (destaquei)

Assim, tratando-se de pedido recursal totalmente inédito, consubstanciada está inovação recursal, de modo que não há como conhecer do recurso, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
DEIXO DE CONHECER
do apelo interposto, ante a manifesta inadmissibilidade.

Com fulcro nas disposições do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, procedo à
MAJORAÇÃO
dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024